Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. CESSÃO DE CONSÓRCIO. TAXAS/TARIFAS. REGULARIDADE. COBRANÇA POR GRUPOS DE CONSÓRCIO. DESCABIMENTO. ART. 373. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo 2o réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou a abusividade das cobranças das tarifas vinculadas à Cota 1192 referente aos grupos de consórcio 70, 910, 1683, 3148 e 4179, no valor total de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais). O juízo de origem concluiu que o termo de cessão de contrato tem como objeto a cota 1192, portanto, cada tarifa somente deve incidir uma única vez com a cessão da quota vinculada ao mesmo bem, não podendo ser multiplicada por 5 (referente a cada grupo de consórcio).
3. Alega, como razões de reforma de sentença, que não teria sido demonstrado cometimento de ato ilícito pelo recorrente, sofrimento de dano pela parte recorrida ou nexo causal entre a conduta e eventual dano. Defende que o recorrido contratou de forma livre e espontânea devendo ser respeitada a vontade das partes (pacta sunt servanda). Sustenta que é legal a tarifação dos serviços bancários. No decorrer do recurso apresenta conceitos gerais de direito civil e utiliza argumentos estranhos à lide.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 27894985.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O recorrente suplica pela reforma da sentença que declarou a abusividade da forma de cobrança das tarifas vinculadas à cota 1192 referente aos grupos de consórcio 70, 910, 1683, 3148 e 4179, entretanto trouxe teses genéricas acerca de contratos bancários e não especificou a matéria recursal.
9. Ao fundamentar a sentença o magistrado de origem declarou a regularidade da cobrança limitada (uma vez cada) das taxas/tarifas referentes ao consórcio, entretanto declarou a abusividade da sua multiplicação por cada grupo de consórcio, pois a cota 1192 está vinculada a um único bem objeto do termo de cessão. Senão vejamos: “Nestes termos, cada tarifa somente deve incidir uma única vez com a cessão da quota vinculada ao mesmo bem, hipótese dos autos. Com efeito, são regulares as seguintes cobranças, taxa de transferência R$ 550,00, taxa de registro de contrato R$ 370,00 e taxa de substituição de garantia R$ 500,00, totalizando R$ 1.420,00. Observando os documentos apresentados pela parte autora e não impugnados pela parte ré, foram cobradas tarifas no total de R$ 4.570,00 (ID 88637394, 88637391, 88637392, 88638746, 88638747). Assim, considerando a limitação da cobrança das tarifas são indevidas as cobranças no valor de R$ 3.150,00. Em atenção ao princípio da adstrição, não há que se falar em ressarcimento. Nos termos da fundamentação é regular a cobrança das tarifas no valor total de R$ 1.420,00, bem como reconhecer a abusividade da cobrança no valor de R$ 3.150,00.”
10. Conforme destacado acima, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, não impugnando os documentos apresentados pelo recorrido na instância originária e apresentando defesa genérica na fase recursal, já que se não se manifestou em relação a cobrança variada das taxas/tarifas contratuais do termo de cessão de consórcio (artigo 373 do CPC). Desse modo, resta incontroverso a regularidade da cobrança simplificada da taxa de transferência R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), taxa de registro de contrato R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e taxa de substituição de garantia R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e necessidade de devolução do restante no montante de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), nos exatos termos da sentença.
11. A parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles (Artigo 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c Artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil).
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.